Tribunal: TJBA
Processo: 8049333-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049333-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COPALEM COOP. DE PRODUTORES RURAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHAES LTDA

Advogado(s)
:
AROLDO MOITINHO FERRAZ, SALOMAO TAVARES PINTO JUNIOR, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. CRÉDITO FISCAL. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. COOPERATIVA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão que concedeu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n.º 269189.1813/13-9.

2. Determinada a abstenção de inclusão da autora em cadastros de inadimplentes (CADIN, SERASA, SPC, Cartório de Protesto), ou a retirada dos registros já efetuados.

3. Ação Anulatória de Lançamento Fiscal ajuizada por cooperativa de produtores rurais, alegando direito ao creditamento de ICMS referente ao período de 10/2012 a 05/2013, com base na LC n.º 87/1996, Convênio ICMS n.º 100/1997 e art. 264, XVIII do RICMS/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da exclusão da autora dos cadastros de inadimplentes, diante da alegação de direito ao creditamento de ICMS por cooperativa agropecuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tutela de urgência foi corretamente concedida com base no art. 300 do CPC/2015, diante da presença dos requisitos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano.

2. A legislação aplicável (LC n.º 87/1996, art. 20, § 6º, I) assegura o direito ao crédito de ICMS nas operações com produtos agropecuários, sem restrição quanto ao tipo de estabelecimento.

3, A suspensão da exigibilidade do crédito tributário independe de garantia do juízo, conforme art. 151, V, do CTN e entendimento do STJ (REsp 1809674/MG).

4. O perigo da demora está evidenciado pelas restrições de crédito impostas à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao creditamento de ICMS nas operações com produtos agropecuários é assegurado pela LC n.º 87/1996, independentemente do tipo de estabelecimento.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida por tutela antecipada, sem necessidade de garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados:
LC n.º 87/1996, arts. 19 e 20, § 6º, I; CPC/2015, art. 300; CTN, art. 151, V; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AI n.º 8023430-63.2019.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 26/08/2020. TJ-BA, APL n.º 8043022-90.2019.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09/04/2022. STJ, REsp n.º 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/08/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8049333-95.2022.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
COPALEM COOP. DE PRODUTORES RURAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHAES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR